Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735392-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FLORIPES APARECIDA DA SILVA ALVARENGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela cautelar de urgência inscrita sob no 0724470-05.2025.8.07.0003, determinou que a agravante autorize e custeie a internação da agravada para concretizar a realização de exame de ressonância magnética do crânio (RM do crânio), compreendendo, ainda, todos os tratamentos, exames complementares, materiais e medicamentos que se mostrem necessários, em estrita conformidade com a solicitação médica apresentada pela autora em sua exordial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244646152, autos de origem): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERENTE: FLORIPES APARECIDA DA SILVA ALVARENGA, representado(a) por Luís Antônio Silva de Alvarenga, contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL BRASILIENSE - ASA SUL, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO – RM DO CRÂNIO, conforme relatório médico (ID 244649662). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação para realização de exame, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial (ID 244649667). A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação para realização de exame, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO – RM DO CRÂNIO, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE - ASA SUL, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Em suas razões recursais (ID 75428642), o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os prazos de carência contratualmente estipulados, os quais, segundo a legislação vigente, são legítimos e visam à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de assistência à saúde. Nessa perspectiva, aduz o agravante que a parte autora aderiu ao plano coletivo empresarial em 03/06/2025, contando, à época da decisão que deferiu a tutela de urgência, com apenas 57 dias de vigência contratual. Sustenta, assim, que a beneficiária ainda se encontrava em período de carência para internações e procedimentos cirúrgicos, o qual foi estipulado em 180 dias, conforme previsão do art. 12, V, ‘b’, da Lei no 9.656/98. Argumenta, ademais, que, embora tenha cumprido a ordem judicial e autorizado a internação e a realização do exame, não detinha obrigação contratual ou legal de arcar integralmente com as despesas do tratamento. Sob essa ótica, defende que a decisão vergastada deve ser reformada, pois contraria o disposto no art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98, o qual estabelece o prazo máximo de 180 dias de carência para internações hospitalares. Sustenta, outrossim, que a cláusula contratual que prevê carência não é abusiva, desde que não obste o atendimento em situações emergenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assevera, de tal forma, que, no caso em tela, o atendimento emergencial foi devidamente prestado, mas, superada a urgência, os procedimentos subsequentes devem ser custeados pela própria beneficiária ou pelo SUS. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão impugnada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, violando o princípio do mutualismo que rege a saúde suplementar. Destaca, para tanto, a orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto à necessidade de observância dos prazos de carência, sob pena de onerar indevidamente os demais consumidores. Discorre, ademais, sobre a diferença sobre os planos ambulatorial, hospitalar e de referência, previstos nos art. 10 e 12, I, II, e III, da Lei 9.656/98, de modo que, em razão do plano contratado pelo agravado, distinto da modalidade plano referência, inexiste possibilidade de realizar internação em razão da carência contratual não cumprida. Diante do exposto, aduz pela presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, asseverando que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da agravante está demonstrada pela inexistência de obrigatoriedade de custeio da internação dada a necessidade do cumprimento do prazo carencial e que o perigo na demora (periculum in mora) para a agravante configura-se no grave prejuízo de ter que custear tratamento de custo imensurável sem obrigação contratual. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 75596538). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estiver constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A situação em exame envolve uma paciente, que foi acometida por AVC isquêmico, e, paralisia na face direta, cenário que germinou a necessidade de internação de emergência para a realização de Ressonância Magnética do Crânio – RM do crânio, haja vista a necessidade de melhor avaliação do quadro e a extensão do AVC, além de persistir situação de grave risco a vida da paciente, conforme relatório médico que consta na inicial (ID 244649659 dos autos de origem). No entanto, foi negada a internação pela agravante, em razão da carência contratual. Na hipótese, não há a probabilidade do direito da agravante. A situação ocorrida admite o atendimento médico imediato nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea “c” e 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V – quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. A atuação emergencial se justifica diante do caso de evidenciada urgência em realizar o exame de Ressonância Magnética do Crânio – RM do crânio, conforme relatado em relatório médico de ID 244649662 dos autos de origem, devendo assim, ser internado em caráter de urgência em leito de UTI, devido a gravidade do seu quadro de saúde, o que inclusive tem amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, como se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEMONSTRADA PELA SEGURADA. SÚMULA No 597 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a situação de emergência, não há que se falar em observância da obrigação contratual de cumprir o prazo de carência ajustado. 2. Consoante entendimento perfilhado na súmula no 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 3. Afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, quando a situação é regida pela Lei no 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória no 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386918, 07284224020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com a Súmula 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 2. Nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, na hipótese em que o plano de saúde fixar período de carência, deve ser observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 2.1. Consoante a regra inserta no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento, nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3. Observado que o contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes, prevê o atendimento sob as modalidades ambulatorial e hospitalar e, caracterizada, no caso concreto, a necessidade de internação do paciente em leito de UTI, em caráter de urgência, deve ser considerada ilícita a exigência de observância do prazo de carência contratual, circunstância que torna impositivo o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de impor à operadora a obrigação de emitir autorização de cobertura e o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1606636, 07205279120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. DERRAME CONJUNTIVAL À DIREITA, ASSOCIADO À FEBRE PERSISTENTE, MAIS BRONQUITE AGUDA, TOSSE E SECREÇÃO PURULENTA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, consubstanciada na internação hospitalar em caráter de urgência/emergência, fundada no argumento de que naquela data o paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente indicando a gravidade de seu estado de saúde. 2. Sobretudo atento ao enunciado 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que a parte beneficiária não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1650461, 07338532120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) O art. 8o do Código de Processo Civil1 impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). Além disso, à luz dos fatos em exame, há se observar, nesse caso, o disposto na Súmula 597/STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da tutela deferida, uma vez que poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado à agravada, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que também não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à luz dos julgados mencionados supra. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator